Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010170-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA
– MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2.
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) –
3.

ALEGADA EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA
– SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre
in casu;

2.

Se o
modus operandi
e demais circunstâncias concretas da prática do delito indicam a periculosidade do agente e o seu suposto pertencimento à facção criminosa, além do envolvimento pretérito com delito de tráfico de drogas, a sugerir o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias são inaptas a mitigar o
periculum libertatis
, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares menos severas do art. 319 do CPP;

3.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
” (HC 192.519/AC 0104897-92.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/02/2021).

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

PACIENTE:

LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do procedimento criminal n.º 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatário do remédio heroico que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, demais disso,
a decisão
mediante a qual a d. magistrada singular decretou a prisão preventiva
não está idoneamente fundamentada
,
porquanto respaldada em argumentos genéricos e abstratos,
incapazes de demonstrar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada
, máxime aquele pertinente ao
periculum libertatis
,

inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste
writ
colocará em risco a ordem pública, praticará reiteração criminosa, tumultuará a instrução criminal, tampouco de que se furtará de eventual responsabilização penal; a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP
.

Como segunda vertente, sustenta a
tese de negativa de autoria
, pois afirma que o favorecido nessa ordem não foi flagrado vendendo drogas, tampouco portando qualquer substância ilícita ou petrecho que indicasse o seu envolvimento com a traficância; limitando-se os supostos indícios de autoria e materialidade existentes em seu desfavor tão somente no diálogo utilizado para fundamentar o decreto preventivo, o qual evidenciou que o increpado não é narcotraficante, mas
mero usuário de drogas
; o que, no entender do causídico, enseja a revogação do ergástulo.

Enfim, aduz o impetrante que
os fundamentos que inicialmente ensejaram a imposição da prisão preventiva não mais subsistem
, argumentando, nesse aspecto, que os supostos delitos ocorreram em
30/06/2021
, ou seja,
há mais de um ano e onze meses,
a representação do membro ministerial pela prisão do ora paciente se deu em
30/06/2022
e o decreto preventivo ocorreu em
31/08/2022
, sendo efetivada a prisão em
25/04/2023
; nesse ínterim, não houve registro de reiteração delitiva pelo increpado; a evidenciar, portanto, a
falta de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto constritivo.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 167233181 ao ID 167235156.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 167584665) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 169086154 e ID 169086155.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 169231667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora que a autoridade policial da Comarca de Juína-MT representou pela busca e apreensão, quebra de sigilo dos dados telemáticos e telefônicos e prisão preventiva em desfavor do ora paciente
LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO
e outros 50 (cinquenta) investigados;

cujo decreto preventivo foi proferido no dia
31/08/2022
, diante da existência de indícios bastantes capazes de o vincular aos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e pertencimento à organização criminosa; sendo o mandado de prisão expedido e cumprido no dia 25/04/2023.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Da autoria delitiva:
fragilidade dos indícios quanto aos crimes imputados e alegada condição de usuário de entorpecentes do paciente.

Conquanto o impetrante vindique a revogação do claustro provisório, sob os argumentos de que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração da autoria e materialidade dos crimes imputados, bem assim, de que o favorecido nessa ordem é
mero usuário de entorpecentes
;
não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés
.

Isso porque, consta que a Polícia Civil deflagrou operação para apurar o envolvimento de suspeitos nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e outros delitos e, após a prisão em flagrante do investigado
Ednei Kutiensky Costa
pelo cometimento de narcotráfico, descortinou-se o enredamento de outros indivíduos nesses ilícitos, os quais, em tese, formavam, uma organização criminosa.

E quanto ao ora paciente, após conversas nos aparelhos telefônicos apreendidos durante a operação, constatou-se que ele é convivente da adolescente
Brenda Fernanda Rodrigues dos Santos
, conhecida pela alcunha de “Maldita” e nos diálogos averiguou-se indícios de que
LUIZ GUYLHERME
, em tese, é “lojista” da Organização Criminosa, atuando como vendedor de substâncias proscritas em prol da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente possivelmente envolvido com os crimes ora imputados;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse eg. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim,
também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir o ergástulo sob a alegação de que o increpado é mero usuário de entorpecentes
.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus;
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Desta feita, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2.

Do decreto constritivo.

Da mesma forma, também não merece prosperar a alegação defensiva de que o decreto segregatício não evidencia os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP e, por isso, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere.

Ao que se dessume das razões de decidir da d. autoridade inquinada coatora (ID 167233184 - Pág. 59 ao ID 167233184 - Pág. 172),
a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que as penas máximas
in abstracto
previstas para os crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06; art. 2º, da Lei nº. 12.850/13; art. 307 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, quando somadas,
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado em tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a MMª. Juíza de 1º grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
,
diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas, bem assim, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
interromper as atividades da organização criminosa
da qual o favorecido nessa ordem, aparentemente, faz parte.

Com efeito, as circunstâncias fáticas dos autos
demonstram a aparente
estruturação da
societas sceleris
e a
prática continuada de delitos
demasiadamente
graves
; o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção do ergástulo.

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017)”
(
STJ
- RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em 1ª instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP; devendo, neste momento, prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

3.

Da alardeada falta de contemporaneidade:

Enfim, no que concerne à alegada falta de contemporaneidade, nenhuma razão assiste ao impetrante, afinal, diferente do que sustenta na petição inicial, nas palavras do doutrinador Norberto Avena, a “
contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública
”. Para o festejado processualista, a “
constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional
, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085).

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “...
A contemporaneidade diz respeito aos os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 185.893/SP, Rel.: Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 09/04/2021 a 16/04/2021 e publicado em 19/04/2021). Grifei.

No caso em exame, embora
os fatos delituosos tenham ocorrido em meados de 2021, a prisão preventiva do paciente
decorre de representação formulada pela autoridade policial, secundada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)
na
data de
30/06/2022
, que foi devidamente acolhida pela autoridade judiciária em
31/08/2022
(ID 167233184 - Pág. 172) –, sendo possível inferir da prova pré-constituída que, possivelmente, a prisão cautelar só não foi decretada em momento anterior porque a fase investigativa ainda estava em curso, havendo, inclusive, pedidos de dilação de prazo a fim de garantir que fossem arrecadadas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Não bastasse, verifico que os elementos ensejadores da prisão preventiva
subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade ou à instrução criminal, de modo que,
bem evidenciado o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade
, máxime considerando, como já aquilatado, a gravidade concreta do crime imputado ao beneficiário do writ.

Sobre o tema, apresenta-se de total pertinência o seguinte julgado:

“
3.
A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública
, sendo certo, ademais, que a observância do
referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema
.
” (TJ-DF – Acórdão 1397531, 07007640720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022). Destaquei.

Portanto,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023